Tribunal: TJES
Processo: 5029116-46.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029116-46.2025.8.08.0048

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: WELLINGTON BISPO SANTOS

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA SUBSTITUÍDA POR MEDIDAS CAUTELARES. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA PARA RESTABELECIMENTO DA SEGREGAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público Estadual contra decisão do Juízo da 3ª Vara Criminal da Serra/ES que substituiu a prisão preventiva do acusado por medidas cautelares diversas. O Parquet pleiteia o restabelecimento da custódia cautelar, sob alegação da gravidade do crime e da presença dos requisitos do art. 312 do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes elementos concretos e atuais que justifiquem o restabelecimento da prisão preventiva do recorrido, diante da gravidade do crime e da participação acessória que lhe foi atribuída.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A gravidade abstrata do delito, por si só, não justifica a manutenção da prisão preventiva, sendo necessária a demonstração de periculum libertatis concreto.

O réu permaneceu preso preventivamente por 3 anos e 5 meses, estando em liberdade há mais de um ano, com comparecimento a todos os atos processuais, sem descumprimento das medidas cautelares impostas ou notícia de reiteração delitiva.

A instrução criminal já se encontra encerrada, não havendo risco atual à colheita da prova, à aplicação da lei penal ou à ordem pública.

A reativação da prisão preventiva, sem base fática atual, configuraria antecipação de pena e afrontaria o princípio da presunção de inocência.

O CNJ, por meio da Portaria nº 170/2023, e este Tribunal, no Ato Normativo Conjunto nº 011/2023, orientaram a reavaliação de prisões prolongadas, reforçando a excepcionalidade da medida extrema.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5029116-46.2025.8.08.0048
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: WELLINGTON BISPO SANTOS
Advogado do(a) RECORRIDO: ROGER COSTA RODRIGUES - ES23827

VOTO

Cuida-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Serra/ES (id. 15727507 – fls. 36/39), que substituiu a prisão preventiva do acusado WELLINGTON BISPO SANTOS por medidas cautelares.

O Órgão Ministerial requer, em suas razões (id. 15727508 – fls. 29/38), o restabelecimento da prisão preventiva do réu, ao argumento de que o crime em tese praticado possui elevada gravidade, e se encontram presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

Acerca dos fatos, narra a denúncia que em 03 de agosto de 2020, no bairro Laranjeiras, município de Serra/ES, o denunciado Thiago dos Santos Monteiro, mediante pagamento e a mando de Helienay Martins Oliveira, utilizando arma de fogo fornecida por Wellington Bispo Santos, com a intermediação de Paulo Vitor da Silva Gonçalves, efetuou disparo contra Daniel Moreira Patrício, causando-lhe a morte por traumatismo crânio-encefálico, conforme laudo pericial.

Apurou-se que Helienay, inconformado com o término de seu relacionamento com Sara Cristina da Silva, que iniciara vínculo amoroso com a vítima, passou a monitorar as conversas da ex-companheira e, movido por ciúmes, planejou o homicídio. Para tanto, obteve a arma com Wellington, contratou Thiago como executor pelo valor de R$ 3.000,00, intermediado por Paulo Vitor, e efetuou o pagamento parcial via aplicativo.

Na noite dos fatos, Helienay, Paulo Vitor e Thiago se reuniram e seguiram até as proximidades da residência da vítima. Enquanto Helienay monitorava Daniel à distância, Paulo Vitor transmitia suas instruções a Thiago, que, ao identificar a vítima chegando em casa, surpreendeu-a pelas costas e disparou contra sua cabeça. Em seguida, os denunciados fugiram do local, tendo Thiago trocado de roupas e, em conjunto, buscado forjar álibi em outro município.

Daniel foi socorrido, mas faleceu horas depois em hospital. O crime foi cometido por motivo torpe, em razão de relacionamento amoroso da vítima com a ex-companheira do mandante; mediante pagamento, com a contratação de executor; e com recurso que dificultou a defesa da vítima, surpreendida pelas costas. Ademais, foi praticado durante a vigência do Estado de Calamidade Pública decorrente da pandemia da COVID-19, incidindo a agravante do art. 61, II, “j”, do Código Penal.

Por ocasião do recebimento da denúncia, a Magistrada decretou a prisão preventiva do ora recorrido (Id. 15727506 – fls. 260/262).

O mandado foi cumprido em 30/10/2020 (Id. 15727506 – fl. 273).

Em 15/04/2024, após requerimento da defesa do réu pela revogação da prisão preventiva, a Magistrada acolheu o pedido, substituindo a custódia por medidas cautelares diversas, ao considerar que a prisão preventiva se mostra desproporcional em relação ao recorrente, uma vez que a conduta a ele imputada na denúncia possui caráter acessório.

Sobreveio o presente recurso, no qual o Órgão Ministerial requer o restabelecimento da prisão preventiva, ao argumento de que o crime possui elevada gravidade, e se encontram presentes os requisitos do art. 312 do CPP (id. 15727508 – fls. 29/38).

Compulsando os elementos apresentados, entendo não haver motivos contundentes que justifiquem a reforma da decisão que concedeu a liberdade provisória ao acusado.

Como sabido, a gravidade do crime, em tese, praticado pelo réu, não é capaz de ensejar a manutenção da custódia provisória, devendo haver fundado receio de que o suspeito venha a perturbar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal.

Contudo, na hipótese, inexistem evidências concretas que resultem na necessidade de manutenção da segregação cautelar, tampouco há dados necessários a demonstrar que o réu, em liberdade, colocará em risco a ordem pública ou o regular andamento do feito.

Ressalto que a decisão que revogou a prisão preventiva fundamentou-se em circunstâncias objetivas: o réu permaneceu preso preventivamente por 3 anos e 5 meses; a instrução processual encontra-se concluída; desde 15 de abril de 2024, ou seja, há mais de um ano, o recorrido está em liberdade, tendo comparecido a todos os atos para os quais foi intimado; possui condições pessoais favoráveis, como ocupação lícita, família constituída e endereço fixo; além disso, não descumpriu as medidas cautelares impostas nem voltou a delinquir.

Nesse contexto, a manutenção da prisão preventiva revelaria rigor excessivo. Ademais, o Conselho Nacional de Justiça, por meio da Portaria nº 170/2023, e este Tribunal, pelo Ato Normativo Conjunto nº 011/2023, recomendaram a reavaliação de prisões prolongadas no âmbito do Mutirão Processual Penal.

A prisão preventiva, por seu caráter excepcional, deve ser devidamente fundamentada em elementos concretos e mostrar atual a sua necessidade.

No caso, o tempo decorrido desde a decisão que concedeu a liberdade provisória — sem qualquer ocorrência de descumprimento — revela que não subsiste
periculum libertatis
concreto a justificar a restauração da prisão.

O restabelecimento da custódia cautelar, como pretende o órgão ministerial, carece de base fática atual e concreta.

Reativar a prisão com fundamento em antecedentes pretéritos ou na gravidade abstrata do delito configuraria indevida antecipação de pena, em afronta ao princípio da presunção de inocência.

DISPOSITIVO:

Firmado em todo o exposto,
CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
ministerial
.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator, para negar provimento ao recurso.